Tribunal: CARF
Processo: 19311.720106/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720106/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.858 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
PANORAMA FUNDIÇÃO DE METAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA INSTAURAÇÃO RECURSAL DA LIDE
PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não é possível conhecer do Recurso Voluntário que não apresenta os requisitos
formais de admissibilidade previstos nas normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal. A ausência de causa de pedir, e de pedido válido,
tornam o Recurso Voluntário inepto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 1a Turma da DRJ/POA, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte e pelos
responsáveis solidários, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente litígio teve origem no procedimento fiscal inaugurado com o MPF
08.1.24.00-2018-00063-4, instruído junto ao processo no 19311.720101/2019-33, onde foram
lavrados autos de infração diversos contra o sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720106/2019-66
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720106/2019-66

Neste processo desmembrado, foi lavrado auto de infração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) referente à falta de retenção na fonte referente a pagamentos sem causa
realizados ao sr. Juan Fernando Alves Martin, filho do sócio administrador Juan Fernando
Sanches Martin, que foram qualificadas como responsáveis solidários, assim como o outro sócio
administrador, o sr. Wilson Miranda Bortoloti.
O crédito tributário correspondente é de R$ 844.762,82, incluindo multa de ofício
e juros de mora calculados até 06/2019, conforme quadro de fl. 190, reproduzido a seguir:

Consta no TVF que durante o procedimento de fiscalização foi emitido
inicialmente o “Termo 02 – Intimação” solicitando ao contribuinte que apresentasse seus
extratos bancários, e justificasse a ausência de escrituração contábil da contas bancárias. Não
houve resposta a esta intimação.
Após o recebimento das informações das instituições financeiras, foi expedido o
“Termo 05 – Intimação” que solicitou que a empresa justificasse a transferência de valores ao sr.
Juan Fernando Alves Martin, entretanto, novamente a empresa quedou-se inerte.
Diante da ausência de resposta, a autoridade fazendária procedeu à intimação do
beneficiário Juan Fernando Alves Martin para que realizasse tal comprovação. O intimado não
foi encontrado no endereço registrado na RFB. Não houve apresentação de resposta.
Da análise das informações contidas na declarações apresentadas pelos
interessados à RFB, a fiscalização verificou que (i) a pessoa jurídica autuada declarou em Dirf
(Declaração de Imposto de Renda Retido Fonte) que teria pago R$ 60 mil ao beneficiário Juan
Alves no ano de 2015, a título de "Aluguéis, royalties e juros", sendo R$ 5.000 por mês, com
retenção mensal de R$ 657,47. O próprio beneficiário declarou esses valores em sua DIRPF do
ano calendário de 2015, no quadro "Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo
titular".
Em face da ausência da apresentação de esclarecimentos quanto à causa relativa a
esses pagamentos, e outros efetuados ao mesmo beneficiário, que totalizaram a quantia de R$
443.400,00, a fiscalização entendeu aplicável o disposto no art. 61, §1°, caput, da Lei
8.981/1995, que cuida da tributação exclusiva de fonte relativa a pagamentos sem causa. Os
valores relativos a IRRF que foram declarados em Dirf pela fiscalizada foram abatidos dos
valores lançados de ofício.
Além da exigência fiscal dos tributos devidos, a fiscalização entendeu aplicável a
multa qualificada de que trata o art. 44, I e §1o da Lei no 9.430/1996. O entendimento fazendário
foi de que a ausência de contabilização da movimentação bancária foi realizada de maneira
dolosa, com o intuito de retardar o conhecimento do fisco sobre a existência dos pagamentos sem
causa, o que configura a hipótese normativa de sonegação, prevista no art. 71 da Lei no
4.502/1964. O coeficiente da multa foi agravado, conforme disposto no art. 44, I e §2o da Lei no
9.430/1996, em face da ausência de apresentação, pelos interessados, dos documentos e
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720106/2019-66

esclarecimentos requeridos por meio de intimações, totalizando uma multa de 225% sobre o
imposto lançado.
A fiscalização entendeu, ainda, que os sócios Juan e Wilson praticaram atos de
infração à lei, configurando a hipótese de responsabilização solidária de que trata o art. 135, III,
do CTN. Concluiu, ainda, que os agentes (Juan Martins, Wilson e Juan Alves) mantinham
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, de maneira que
também foram arrolados como responsáveis com forte no art. 124, I, do CTN.
A contribuinte e as pessoas físicas classificadas pela fiscalização como
responsáveis solidários apresentaram, tempestivamente, impugnação aos lançamentos de ofício,
juntada aos autos, onde basicamente se reportam aos argumento da Impugnação do processo
administrativo no 19311.720101/2019-33, também juntada aos autos.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
PREVISÃO NORMATIVA.
É lícito à autoridade fiscal examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos, poupança e aplicações
financeiras, independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre o valor dos pagamentos
efetuados a terceiros, cuja operação ou causa não for comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. DOLO. DUPLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Se as provas carreadas aos autos evidenciam a ocorrência de sonegação, cabível a
duplicação do percentual da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES. AGRAVAMENTO
DA PENALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os sócios ou mandatários da
pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, resta
caracterizada a sua responsabilidade solidária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificados da decisão de 1a instância, a contribuinte e os responsáveis
solidários apresentaram Recurso Voluntário em peça única, onde novamente se reportam à peça
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720106/2019-66

interposta no processo no 19311.720101/2019-33 (e-Fls. 327 e ss), a fim de fazer remissão às
suas razões recursais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Exame de Admissibilidade

Ao compulsar os autos, verifica-se que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, entretanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal.
Isso porque, conforme visto no relatório, desde o procedimento de Impugnação os
autuados apresentaram apenas uma petição remissiva à peça protocolizada nos autos do processo
no 19311.720101/2019-33.
Tanto que o acórdão recorrido fez a seguinte limitação do litígio:
Dos limites do litígio
Os impugnantes fizeram uso do texto impugnatório relativo ao processo no
19311.720101/2019-33, para fins de impugnação aos fatos geradores que foram objeto
do presente processo. Ocorre, contudo, que parte dos argumentos contidos naquela
impugnação não se confundem com o objeto do lançamento de ofício de fls. 190/200, de
maneira que não serão objeto de apreciação no presente acórdão. É o caso do disposto
nos itens "b", "c", "d", "e", "g" e "h" acima, cuja discussão ficará restrita aos autos do
processo no 19311.720101/2019-33.

Embora a decisão recorrida tenha feito grande esforço para conhecer e julgar a
“impugnação” apresentada, em sede recursal, novamente os autuados apenas interpuseram uma
petição fazendo remissão ao recurso protocolizado nos autos do processo no 19311.720101/2019-
33, sem realizar qualquer contestação ao acórdão recorrido. É o que se verifica:

Como já dito pela DRJ, o processo administrativo no 19311.720101/2019-33 trata
de uma série de lançamentos tributários que não se confundem com o objeto da presente
autuação, haja vista que contém exigências tributárias de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IRRF, IPI,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720106/2019-66

e multas administrativas, de outras operações. O que se encontra em litígio aqui são apenas os
pagamentos realizados ao sr. Juan Fernando Alves Martin, filho do sócio administrador Juan
Fernando Sanches Martin.
O presente processo possui, portanto, matérias completamente interdependentes
que poderiam ser impugnadas, como a comprovação ou justificação da causa dos pagamentos
realizados, apuração do tributo lançado e seus fundamentos legais, a qualificação e agravamento
da multa de ofício aplicada, a responsabilidade solidária específica para os fundamentos
apontados neste auto de infração etc. Entretanto, os recorrentes limitaram-se a fazer remissão à
peça recursal de outro processo administrativo, que está recorrendo de um acórdão estranho ao
presente processo.
Em que pese o processo administrativo fiscal ser pautado pelo princípio do
formalismo moderado, entendo que o caso em análise extrapola os seus ditames, haja vista a
completa inépcia da peça recursal.
Sabe-se que o PAF é regido pelo Decreto no 70.235/72, bem como por legislações
subsidiárias, tais como a Lei no 9.784/99 e a Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), que
representam uma função normativo-integrativa da lei específica.
Tais regramentos normativos dispõem sobre determinados procedimentos formais
que devem ser observados no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com o escopo de
se instrumentalizar o Direito Material.
No âmbito do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o PAF, verifica-se em seu
Art. 16, III, que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;

Verifica-se, ainda, que o Art. 17, da mesma norma, estabelece que “Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.”. Ou seja, para que a lide seja instaurada, faz-se necessário a impugnação da
matéria, inclusive na fase recursal.
Pelos dispositivos supracitados, fica evidente que um dos requisitos da
impugnação administrativa (aplicável aos Recursos Administrativos) é a causa de pedir, ou seja,
os fatos e fundamentos jurídicos do pedido.
Entretanto, como já dito, verifica-se a Recorrente limita-se a fazer a remissão dos
seus fundamentos recursais a uma peça recursal de outro processo administrativo fiscal, com
exigências completamente distintas ao presente caso, e que contesta outro acórdão.
Ora, se a Recorrente não apresenta ao órgão revisor as razões do que diverge da
decisão de primeira instância, nem expressa objetivamente o que pretende rever, a análise do
recurso fica completamente prejudicada.
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão
considerada injusta ou ilegal, faz-se necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da decisão do órgão “a quo”, qual seja, a DRJ.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720106/2019-66

Seguindo adiante, observa-se, ainda, a ausência de outro requisito formal do
Recurso Voluntário apresentado, qual seja, que o pedido seja válido, certo e determinado.
Tal requisito encontra-se evidente no Art. 6o , IV, da Lei no 9.784/99, e nos Arts.
322 e 324, do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:
Lei no 9.784/99
Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
CPC – Lei no 13.105/2015
Art. 322. O pedido deve ser certo.
(...)
Art. 324. O pedido deve ser determinado.

Quanto a este segundo requisito apresentado, verifica-se que a Recorrente sequer
requer o provimento, a procedência ou o acolhimento do Recurso, limitando-se novamente a
fazer remissão à outra peça recursal estranha ao presente processo.
Desta feita, em razão dos fundamentos apresentados, conclui-se, portanto, pela
inépcia do Recurso Voluntário interposto, em razão da ausência de requisitos imprescindíveis de
admissibilidade, entendo pelo não conhecimento.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 378
DF CARF MF
Original